Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710183-53.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PIEDADE RASINO AGRAVADAS: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PIEDADE RASINO DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, bem como PIEDADE RASINO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante se insurge, ao argumento de que o Colegiado omitiu-se quanto à análise de teses capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão. Destaca ainda, que houve combate específico aos fundamentos da decisão impugnada. A segunda agravante, de outro lado, sustenta ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma ainda, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressalta, por fim, que houve prequestionamento ficto da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21003934 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, inscrito na OAB-DF sob o no 35.337. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018